Tribunal: TJES
Processo: 5008284-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008284-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Municipio de Presidente Kennedy ES

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SEGURO-GARANTIA –
EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 048189001166, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 09/10/2018, DJES 14/11/2018);

2.
Embora o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e de impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes. Isso porque o seguro-garantia se equipara à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Precedentes deste e. TJES;

3.
Aparentemente, um sistema da prefeitura municipal indicou que o alvará de funcionamento não poderia ser expedido em razão do débito fiscal em discussão. Ademais, o alvará somente foi expedido após a concessão da medida liminar pelo douto Juízo de origem. Essas circunstâncias revelam, ao menos nesta etapa embrionária do procedimento, a existência do interesse de agir;

4.
A inscrição em cadastro de inadimplentes e a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e do alvará de funcionamento podem dificultar ou inviabilizar a execução regular das atividades da empresa agravante;

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que nos autos do
pedido de tutela cautelar antecedente n. 5000254-57.2023.8.08.0041
, deferiu a liminar pleiteada por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, a fim de determinar, sob pena de multa: (i) que o débito objeto do auto de infração AI 07/2021 não obste a expedição da certidão de regularidade fiscal da agravada e a renovação de alvará de funcionamento, se o único motivo para sua expedição seja a existência do débito;
(ii)
que a agravante receba a apólice de seguro-garantia de n. 51750019412, no valor de R$ 581.188,50 (quinhentos e oitenta e um mil e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), contratada perante a Swiss Re Corporate Solutions, como forma de garantia dos débitos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.º 7282/2021, 7283/2022 e 7284/2021, oriundas do AI 07/2021; e
(iii
)
que a agravante se abstenha em inscrever o nome da agravada em Cadastro de Inadimplentes (id. 5568098 – pág. 93/94).

Em suas razões recursais, o agravante alega que: (i) não há pretensão resistida, pois a existência do débito não obstaria que a agravada obtivesse o alvará de funcionamento ou a certidão positiva com efeito de negativa; (ii) o seguro-garantia ofertado pela agravada para obter a liminar não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, a qual só é alcançada pelo depósito do seu montante integral e em dinheiro (CTN, art. 151, inc. II); e (iii) não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela cautelar antecedente (id. 5568088).

Proferi decisão indeferindo o pretendido efeito suspensivo (id. 5611830).

A agravada ofertou contrarrazões, alegando que: (i) há interesse de agir, pois “foi impedida de renovar o seu alvará de funcionamento ante a existência de pendência oriunda do auto de infração ora em discussão”; (ii) embora o oferecimento de apólice de seguro não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, não impeça o ajuizamento da execução fiscal, sua apresentação e acolhimento pelo magistrado configura requisito suficiente para permitir a emissão de Certidão Positiva da Agravada; (iii) este e. TJES possui entendimento cristalino no sentido de que o seguro-garantia pode ser aceito para garantir o crédito tributário em ação anulatória; e (iv) foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela cautelar antecedente (id. 5953961).

Por fim, a douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6001160).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É permitida a sustentação oral neste recurso

(art. 937, inc. VIII e IX, do CPC c/c art. 134, § 4º, do RITJES).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008284-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

AGRAVAD
A: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que nos autos do
pedido de tutela cautelar antecedente n. 5000254-57.2023.8.08.0041
, deferiu a liminar pleiteada por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, a fim de determinar, sob pena de multa: (i) que o débito objeto do auto de infração AI 07/2021 não obste a expedição da certidão de regularidade fiscal da agravada e a renovação de alvará de funcionamento, se o único motivo para sua expedição seja a existência do débito;
(ii)
que a agravante receba a apólice de seguro-garantia de n. 51750019412, no valor de R$ 581.188,50 (quinhentos e oitenta e um mil e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), contratada perante a Swiss Re Corporate Solutions, como forma de garantia dos débitos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.º 7282/2021, 7283/2022 e 7284/2021, oriundas do AI 07/2021; e
(iii
)
que a agravante se abstenha em inscrever o nome da agravada em Cadastro de Inadimplentes (id. 5568098 – pág. 93/94).

Em suas razões recursais, o agravante alega que: (i) não há pretensão resistida, pois a existência do débito não obstaria que a agravada obtivesse o alvará de funcionamento ou a certidão positiva com efeito de negativa; (ii) o seguro-garantia ofertado pela agravada para obter a liminar não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, a qual só é alcançada pelo depósito do seu montante integral e em dinheiro (CTN, art. 151, inc. II); e (iii) não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela cautelar antecedente (id. 5568088).

Proferi decisão indeferindo o pretendido efeito suspensivo (id. 5611830).

A agravada ofertou contrarrazões, alegando que: (i) há interesse de agir, pois “foi impedida de renovar o seu alvará de funcionamento ante a existência de pendência oriunda do auto de infração ora em discussão”; (ii) embora o oferecimento de apólice de seguro não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, não impeça o ajuizamento da execução fiscal, sua apresentação e acolhimento pelo magistrado configura requisito suficiente para permitir a emissão de Certidão Positiva da Agravada; (iii) este e. TJES possui entendimento cristalino no sentido de que o seguro-garantia pode ser aceito para garantir o crédito tributário em ação anulatória; e (iv) foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela cautelar antecedente (id. 5953961).

Por fim, a douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6001160).

Pois bem.

A agravada ajuizou pedido de tutela cautelar antecedente, com oferecimento de garantia, narrando que, em razão das atividades empresariais desempenhadas, em novembro de 2021, foi fiscalizada e indevidamente autuada pelo Município agravante, por meio do Auto de Infração n.º 07/2021, sob alegação de ter deixado de recolher aos cofres públicos o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por ocasião de prestação de serviços dentro do Município, no período de 05/2016 a 08/2021. Entende, contudo, que a lavratura é indevida, pois os serviços prestados não estão sujeitos à incidência do ISSQN, mas sim do ICMS.

Prossegue narrando que necessita de renovar a sua certidão positiva com efeito de negativa, bem como o seu alvará de funcionamento. Porém, afirma que, para a renovação, depende da regularização da pendência relacionada aos débitos do Auto de Infração 07/2021, inscritos em dívida ativa nas CDAs n.º 7.282/2021, 7.283/2022 e 7.284/2021.

Ao final, pediu pela concessão de tutela cautelar antecedente, a fim de que:

(i) seja recebida a apólice de seguro-garantia de n.º 51750019412 no valor de R$ 581.188,50, contratada perante a Swiss Re Corporate Solutions, como forma de garantia dos débitos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.º 7282/2021, 7283/2022 e 7284/2021, oriundas do Autos de Infração (“AI”) nº 07/2021;

(ii) seja determinado que o agravante se abstenha de criar óbice à renovação do Alvará de Funcionamento e da CPD-EN da Autora, caso o único impedimento para tanto sejam os débitos aqui tratados (Certidões de Dívida Ativa n.º 7282/2021, 7283/2022 e 7284/2021, oriundas do Auto de Infração (“AI”) nº 07/2021); e

(iii) seja determinado que o agravante se abstenha de inscrever o nome da agravada em Cadastro de Inadimplentes, notadamente, o CADIN.

A pretensão da agravada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que “
O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 048189001166, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 09/10/2018, DJES 14/11/2018).

Embora o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e de impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes. Isso porque o seguro-garantia se equipara à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Vejamos o referido dispositivo:

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

[...]

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Especificamente quanto à expedição do alvará de funcionamento independentemente do pagamento dos débitos tributários oriundos do auto de infração, argumenta a agravante que não há pretensão resistida. Em suas palavras, defende que “
a legislação municipal tributária não impede a concessão de alvará de funcionamento em razão de dívida tributária
”.

Contudo, consta no e-mail de id. 24552013 que, aparentemente, um sistema da prefeitura municipal indicou que o alvará não poderia ser expedido em razão do débito fiscal em discussão. Ademais, o alvará somente foi expedido após a concessão da medida liminar pelo douto Juízo de origem. Essas circunstâncias revelam, ao menos nesta etapa embrionária do procedimento, a existência do interesse de agir.

Para além da probabilidade do direito, a agravada também demonstrou o perigo da demora, haja vista que a inscrição em cadastro de inadimplentes e a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e do alvará de funcionamento podem dificultar ou inviabilizar a execução regular das atividades da empresa agravante.

Assim, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao deferir a tutela cautelar antecedente, pois preenchidos os requisitos legais. Adotando essa mesma conclusão, vejamos os seguintes precedentes desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1.
Prevalece na Primeira Câmara Cível o entendimento de que “Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF”
(Agravo de Instrumento n. 5005698-68.2021.8.08.0000). 2. A jurisprudência do STJ também reconhece que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas
apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010.). 3. A fim de harmonizar o entendimento adotado por este órgão fracionário, prestigiando a segurança jurídica e a isonomia, atribuem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para
autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da embargante, mormente porque reconhecido que o seguro-garantia prestado é idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória
, contando inclusive com registro na SUSEP. 4. Embargos de declaração acolhidos. (TJES, AI 5002479-13.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF
[...]; 2. [...]. 3.
Presente também o perigo da demora, na medida em que a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa tem o condão de dificultar ou impossibilitar a execução regular das atividades da parte agravante
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI 5005698-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. [...] 3.
Não obstante, o seguro-garantia é capaz de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro-garantia como forma de garantir a execução.
Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5005969-43.2022.8.08.0000, Rel. Substituto GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/10/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE PENHORA – PROTESTO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.
Inobstante o entendimento majoritário seja no sentido de que o seguro-garantia judicial não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tem-se que a sua admissão, para fins de antecipação de penhora, é suficiente para, além de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, obstar os atos constritivos de protesto e inscrição perante o CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito.
(TJES, AI 5001414-51.2020.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/01/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de origem,
a qual concedeu a pretendida tutela cautelar antecedente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5008284-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que acompanhou o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Rememoro que a decisão hostilizada deferiu a medida liminar pleiteada em sede de “pedido de tutela cautelar antecedente” para determinar
(i)
que o débito oriundo do auto de infração nº. AI 07/2021 não obste a expedição de certidão de regularidade fiscal da Agravada, tampouco a renovação de alvará de funcionamento;
(ii)
que seja recebido o seguro-garantia apresentado pela Agravada para fins de garantia dos débitos pendentes e
(iii)
que o Agravante se abstenha de inscrever o nome da Agravada no cadastro de inadimplentes.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelas eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

De fato, não assiste razão à alegação recursal concernente à suposta ausência de pretensão resistida quanto à não expedição de alvará de funcionamento, pois, conforme reconheceu o eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, “
consta no e-mail de id. 24552013 que, aparentemente, um sistema da prefeitura municipal indicou que o alvará não poderia ser expedido em razão do débito fiscal em discussão. Ademais, o alvará somente foi expedido após a concessão da medida liminar pelo douto Juízo de origem. Essas circunstâncias revelam, ao menos nesta etapa embrionária do procedimento, a existência do interesse de agir”
.

Ademais, conforme bem delineado no voto condutor, o seguro-garantia, embora não se equipare a dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tem sido amplamente admitido pela jurisprudência para fins de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, por equiparar-se à antecipação de penhora, na forma do art. 9º, inciso II, da Lei Federal nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 03/10/2023:

Acompanho o E. Relator.